Tribunal: TJMT
Processo: 1006852-97.2020.8.11.0015
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006852-97.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[EDMAR PEREIRA ROCHA - CPF: 485.819.251-20 (APELANTE), RINALDO FERREIRA DA SILVA - CPF: 110.796.648-58 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), CHARLY HOEGER - CPF: 819.550.301-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), IVAN SCHNEIDER - CPF: 006.502.541-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA (DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO)

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – URV – PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES – VIA INADEQUADA – NÃO CONHECIMENTO – SENTENÇA DE EXTINÇÃO AFASTADA – MERENDEIRA – CARGO CRIADO ANTES DA LEI 8.880/1994 – RETORNO DOS AUTOS PARA PROSSEGUIMENTO - RECURSO PROVIDO.

1. É inadequado suscitar pedidos de reforma da decisão em sede de contrarrazões, uma vez que esta peça se presta apenas para impugnar os fundamentos de eventual recurso interposto.

2. O recebimento de valores referentes às diferenças salariais originadas da conversão de Cruzeiros Reais em URV só pode ser pleiteado por servidores ocupantes de cargos existentes à época da conversão, ou seja, criados anteriormente ao advento da Lei no 8.880, de 27 de maio de 1994.

3. Sendo esta a hipótese judicializada, deve ser anulada a sentença de extinção e, consequentemente, dado regular prosseguimento aos autos em primeiro grau de jurisdição.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por

EDMAR PEREIRA ROCHA
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública de Sinop que, no
“Cumprimento de Sentença n. 1006852-97.2020.8.11.0015”,
proposto em desfavor do
Município de Sinop
, extinguiu o cumprimento de sentença, sob o fundamento de que o cargo de
Merendeira
,
exercido pela apelante, surgiu após a conversão dos vencimentos de Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV (id. 208563699).

A parte apelante aduz que
o cargo de Técnico de Merendeira foi criado pela Lei do Município de Sinop n. 295/93, de 17 de dezembro de 1993, anterior a edição da Lei no 8.880, de 27 de maio de 1994
.

Assevera que diante disso, não há que se falar que não houve a perda remuneratória, tendo em vista que não houve sequer cálculos apurados pelo perito contábil.

Requer o provimento do recurso para que se reforme integralmente a sentença, para julgar procedente a liquidação e o cumprimento da sentença conforme pedido inicial.

O apelado apresentou contrarrazões rechaçando as alegações aventadas no recurso e alegando prejudicial de prescrição em decorrência do transcurso de prazo superior a cinco (5) anos, a contar da data da reestruturação da carreira ocorrida em 1999. No mérito, defendeu a inexistência de perda remuneratória.

Dispensado o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO

Em sede de contrarrazões ao recurso de apelação o apelado sustenta a configuração da prescrição.

Inobstante essa questão seja de ordem pública, podendo ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição ordinária, inclusive com a possibilidade de conhecimento de ofício, deveria ser arguida em recurso próprio, ou seja,
recurso de apelação
ou
recurso de apelação adesivo,
o que não foi feito
.

Com efeito, é sabido que contrarrazões recursais não traduzem a via adequada para se buscar a reforma do julgado, estando restrita a contrapor os argumentos expostos no recurso interposto pela parte contrária.

Nesse sentido é julgamento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. PRAZO INDETERMINADO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. ART. 37 DA LEI No 4886/65. RESCISÃO CONTRATUAL POR JUSTO MOTIVO. COMISSÕES DEVIDAS. ART. 32 DA LEI DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. SÚMULA 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO PREVISTA NO PARÁGRAFO 11 DO ART. 85 DO CPC. REQUISITOS. OMISSÃO NA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MANIFESTAÇÃO EM CONTRARRAZÕES AO AGRAVO INTERNO QUE NÃO SUPRE A AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA NA VIA DOS RECURSAL PRÓPRIA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...) 4. Na espécie, a parte agravada requer em contraminuta a fixação de honorários recursais - majoração dos honorários advocatícios de sucumbência prevista no parágrafo 11 do art. 85 do CPC/15. Esta Corte Superior possui o entendimento de que 'as contrarrazões são cabíveis apenas para impugnar os fundamentos de eventual recurso interposto, com o intuito de manutenção da decisão exarada, mostrando-se via inadequada para suscitar pedidos de reforma de decisão, consoante os princípios da non reformatio in pejus e do tantum devolutum quantum appellatum' (EDcl no REsp 1.584.898/PE, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 02/08/2016, DJe de 10/08/2016). 5. À míngua de interposição de recurso contra a decisão que negou provimento ao agravo em recurso especial, o exame da questão dos honorários recursais foi atingido pela preclusão consumativa. Precedentes. 6. Agravo interno não provido." (AgInt no AREsp 1309230/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 04/10/2018, DJe 25/10/2018) (Destaquei)

Dessa forma,
não conheço
do pedido visando à prescrição.

VOTO (MÉRITO)

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por

EDMAR PEREIRA ROCHA
contra

a sentença que extinguiu o cumprimento de sentença por ela aviado, sob o fundamento de que o cargo de
Merendeira
,
exercido pela apelante, surgiu após a conversão dos vencimentos de Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV (id. 208563699).

Colhe-se dos autos que a apelante
EDMAR PEREIRA ROCHA

foi empossada no cargo de Técnico de Merendeira, referência CE-02, em 14/04/2005 (termo de posse, Id. 94008472 – pág.1).

Nesse contexto, a apelante aduz que a sentença merece reforma sob o fundamento de que o cargo de
“Merendeira”
foi criado anteriormente à edição da Lei no 8.880, de 27 de maio de 1994.

Com razão a apelante.

Isto porque, analisando a legislação municipal, verifico que a Lei no 568/1999 procedeu somente à reestruturação da carreira dos servidores, sendo a Lei Municipal no 295/1993 que, de fato, instituiu o plano de cargos, carreiras e vencimentos dos servidores do Município de Sinop.

Vejamos:

Lei do Município de Sinop no 295, de 17 de dezembro de 1993:

(...)

Art. 39 – O Lotacionograma definitivo da Prefeitura Municipal de Sinop, MT, é o constante do Anexo IIII, parte integrante desta Lei.

Art. 40 – Ficam extintos todos os cargos, empregos públicos e funções gratificadas existentes na Administração Municipal Centralizada do Executivo Municipal anteriores à vigência desta lei.

Art. 41 – Os atuais servidores serão mantidos no cargo até a realização dos concursos e preenchimentos das vagas necessárias.

(...)

Anexo III

Lotacionograma Geral

Contínuo – 4 vagas;

Copeira – 10 vagas;

Merendeira – 20 vagas;

Atendente de creche – 50 vagas;

Gari – 20 vagas;

Assistente Administrativo – 40 vagas;

Cozinheira – 10 vagas;

Operário braçal – 200 vagas;

Zelador – 60 vagas;

Auxiliar administrativo – 10 vagas;

Agente rural – 3 vagas;

Guarda de endemias – 12 vagas;

Professor 2o grau magistério (20h) – 100 vagas;

Recepcionista – 10 vagas;

Visitadora – 6 vagas;

Auxiliar de consultório dentário – 3 vagas;

Auxiliar de laboratório – 2 vagas;

Auxiliar de enfermagem – 16 vagas;

Auxiliar de saneamento – 3 vagas;

Datilógrafo – 3 vagas;

Educador em saúde – 3 vagas;

Salva-vidas – 2 vagas;

Operário de serviços gerais – 70 vagas;

Desenhista – 3 vagas;

Monitor de creches – 10 vagas;

Motorista veículos utilitários – 20 vagas;

Operador de trator de pneus – 10 vagas;

Operador de rolo compactador – 6 vagas;

Telefonista – 3 vagas;

Auxiliar de fisioterapia – 6 vagas;

Carpinteiro – 20 vagas;

Digitador – 2 vagas;

Fiscal de obras – 5 vagas;

Fiscal sanitário – 3 vagas;

Marceneiro – 5 vagas;

Pedreiro – 10 vagas;

Pintor de obras – 2 vagas;

Professor licenciatura plena (40h) – 12 vagas;

Eletricista de veículos automotores – 2 vagas;

Eletricista de instalação em geral – 2 vagas;

Mecânico de manutenção de veículos automotores – 6 vagas;

Técnico de enfermagem – 5 vagas;

Técnico de higiene dental – 6 vagas;

Técnico de laboratório – 2 vagas;

Técnico de saneamento – 2 vagas;

Motorista de veículos pesados – 70 vagas;

Motorista de cargas especiais – 6 vagas;

Assistente administrativo – 10 vagas;

Operador de pá carregadeira – 6 vagas;

Operador de retroescavadeira – 6 vagas;

Professor de 2o grau com magistério (40h) – 50 vagas;

Funileiro – 2 vagas;

Soldador em geral – 4 vagas;

Operador de motoniveladora – 10 vagas;

Operador de trator esteiras – 10 vagas;

Pintor de veículos em geral – 2 vagas;

Desenhista projetista – 2 vagas;

Fiscal tributário – 2 vagas;

Laboratorista de solo – 2 vagas;

Pintor de letreiros – 2 vagas;

Mecânico montador de motores – 2 vagas;

Técnico em contabilidade – 2 vagas;

Topógrafo – 2 vagas;

Torneiro mecânico – 2 vagas;

Mestre de obras – 1 vaga;

Mecânico manutenção de máquinas pesadas – 6 vagas;

(...)

Enfermeiro – 5 vagas; (...)

g.n

Consigna-se que, posteriormente, a Lei no 295/1993 foi revogada com o advento da Lei do Município de Sinop no 509/1998, tendo esta também sido revogada pela Lei no 568/1999, que procedeu à nova reestruturação da carreira dos servidores.

Assim, resta evidenciado que o cargo de
Merendeira
já existia à época da entrada em vigor da Lei no 8.880, de 27 de maio de 1994, que institui a Unidade Real de Valor (URV), de modo a afastar o decreto de extinção, uma vez que o fundamento da sentença decorre justamente de que aquele cargo teria sido criado após a referida norma, o que não se verifica na hipótese.

Ademais, tem-se que o servidor público cujo cargo foi criado anteriormente ao advento da Lei no 8.880/1994 possui legitimidade para propor ação de cobrança de recebimento de valores referentes às diferenças salariais originadas da conversão de Cruzeiros Reais em URV.

Por outro lado, as questões relativas à diferença remuneratória decorrente da conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor (URV) devem ser solvidas, primeiramente, pelo Juízo de Primeiro Grau.

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para afastar o decreto de extinção e, por conseguinte, determinar o retorno dos autos à Primeira Instância para prosseguimento da liquidação de sentença por arbitramento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2024